Tribunal: STF
Processo: RE 85980
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA PORTARIA N 3/68, DO SERVIÇO
ATUARIAL, A FATO PRETERITO. II - CONTRARIEDADE AO ART. 153, PAR 3,
DA CONSTITUIÇÃO DIREITO ADQUIRIDO. TEMPUS REGIT ACTUM. III - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA APLICAÇÃO DA PORTARIA N
4/59, VIGENTE AO TEMPO DO INFORTUNIO.